Tribunal: TCU
Processo: 010.454/2001-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reconsideração interposto em processo administrativo contra acórdão que determinou a insubsistência de ato de vacância e a recondução do interessado ao cargo de auditor de controle externo, até manifestação conclusiva do poder judiciário em relação a ações judiciais que questionavam posse do requerente em outro cargo não-acumulável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reconsideração da Decisão 350/2001-TCU-Plenário, formulado pelo então servidor Guilherme Torquato de Figueiredo Valente, AUFC-CE, matrícula 3521-1. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos; 9.2. não conhecer do pedido de reconsideração; 9.3. arquivar o processo com fundamento no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência dessa deliberação ao interessado.